Tribunal: TJSP
Processo: 0007887-40.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegações de aconselhamento e parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos II e IV, do CPC. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegações de aconselhamento e parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos II e IV, do CPC. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais os Excipientes reputam comprometida a imparcialidade e a isenção do Excepto na condução e ulterior julgamento do feito. Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0007887-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é excipiente HOSPITAL
SÃO PEDRO S/C LTDA, é excepto LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a exceção de suspeição. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE
AQUINO (DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 14 de julho de 2020
LIDIA CONCEIÇÃO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0007887-40.2020.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 23.179
Exceção de Suspeição no 0007887-40.2020.8.26.0000
Excipientes:
Hospital São Pedro S/C Ltda, Antonio
Francisco Corocher e Zenilda Maria Milanez de Freitas
Excepto: Luis Carlos Maeyama Martins
MM. Juiz de
Direito da 1a Vara de São Pedro
Processo de origem: 0000132-56.2020.8.26.0584
Voto no 23.179
Exceção
de
suspeição.
Alegações
de
aconselhamento
e
parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos II e IV, do CPC.
Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao
reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste
Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do
acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva
dos motivos pelos quais os Excipientes reputam comprometida a
imparcialidade e a isenção do Excepto na condução e ulterior
julgamento do feito. Exceção rejeitada.
Vistos.
Cuida-se de exceção de suspeição
arguida por Hospital São Pedro S/C Ltda, Antonio Francisco
Corocher e Zenilda Maria Milanez de Freitas, nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento
de sentença (processo no 0000911-46.1999.8.26.0584), em
razão da suposta parcialidade do D. Magistrado Excepto Luis
Carlos Maeyama Martins MM. Juiz de Direito da 1a Vara de
São Pedro, demonstrada em favor da parte adversa, inclusive
mediante aconselhamento.
Manifestação do Excepto às fls. 44/46
(na origem), rejeitando a alegação de suspeição.
Exceção processada apenas no efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0007887-40.2020.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 23.179
devolutivo (fls. 06/07).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 12/18.
Nova manifestação dos Excipientes às
fls. 24/26.
É o relatório.
Cuida-se de exceção de suspeição
fundada na suposta parcialidade do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara de São Pedro, Dr. Luis Carlos Maeyama Martins, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento em fase de
cumprimento de sentença que, pelo teor de suas r. decisões
permitiu vislumbrar seu interesse no julgamento da causa em
favor da parte adversa.
Segundo os ensinamentos de Cândido
Rangel
Dinamarco,
a
hipótese
de
suspeição
conduz
“exclusivamente à inabilitação do juiz para atuar em dada causa
e sempre em consideração a alguma ligação que tenha com os
sujeitos desta ou com o a própria matéria em litígio (eventuais
repercussões em seus sentimentos, em sua vida ou em sua
economia privada). (...) A suspeição do juiz liga-se a situações
pessoais que, além de revelarem menor proximidade e portanto
menor risco de envolvimento, (...) aferem-se por critérios
objetivos as hipóteses legais de ser o juiz interessado no
julgamento da causa em favor de uma das partes (...). Mas
há também esse interesse que gera a suspeição, quando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0007887-40.2020.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 23.179
julgamento da própria causa possa ter algum reflexo
sobre direitos ou obrigações do magistrado (prejudicialidade). Essas situações são ordinariamente
suscetíveis de comprovação documental, tanto quanto nos
casos de impedimento do juiz.” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil, Volume II. São Paulo:
ed. Malheiros, 2001, p. 224/225 - destaquei).
In casu, em nenhum momento a
exceção indica, de forma específica, fato que evidencia a
parcialidade do Excepto.
Isso porque, se vislumbra que as
assertivas da Excipiente, de cunho estritamente subjetivo,
genérico e desacompanhadas de quaisquer indícios de provas,
lastreadas, unicamente, em reiteradas decisões proferidas pelo
Excepto em desfavor dos Excipientes (v.g., fls. 11/12, na
origem) e de “inúmeros atos e procedimentos judiciais
erroneamente e contra a ordem do CPC da época até
atualmente” (sic fls. 02, na origem1), por si só, não revelam os
aventados aconselhamento à parte contrária, bem como
qualquer indício mínimo de parcialidade, e que, como tais, não
conduzem ao reconhecimento da sua suspeição.
Não é outro o entendimento deste Eg.
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 88 (“Reiteradas
decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito
exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
1 v.g., fls. 24/26 (Advogado do exequente que “tem sempre vistas e peticiona dias antes do despacho ser
publicado no DOE, para conhecimento das partes” sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0007887-40.2020.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 23.179
suspeito para o julgamento da causa”).
Cumpre destacar que a circunstância
do Excepto, por suas r. decisões, ao externar seu
convencimento, desacolher e desatender os pleitos e interesses
dos Excipientes, de forma alguma se revestem de afirmações
intempestivas moduladas como sendo aconselhamento à parte
contrária, muito menos revela sua parcialidade, na medida em
que cuida de decisões sujeitas a interposição de recursos
próprios.
Em nenhum momento, portanto, os
Excipientes imputaram objetivamente os motivos pelos quais
reputam comprometida a imparcialidade e a isenção do
Excepto na condução e ulterior julgamento do feito originário,
não revelada, sob qualquer prisma, eventual falta de
serenidade ou o prejulgamento da causa. Com efeito, não se
extrai das ilações lançadas, e que dão lastro ao presente
incidente, do suposto interesse na causa demonstrado pelo
Excepto, muito menos em quê consistiria especificamente a
aventada motivação estritamente pessoal e escusa do D.
Magistrado que comprometeria sua imparcialidade e que, como
tal, revelasse o prejulgamento da demanda em favor da parte
adversa.
Ao
contrário,
“não
se
aponta
concretamente qual ato afetaria a imparcialidade do
magistrado, sendo a alegada suspeição mera presunção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0007887-40.2020.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 23.179
do excipiente”2.
Destarte,
nos
termos
do
parecer
exarado pelo D. Procurador de Justiça (fls. 12/18), constata-se
a ausência de fundamentos que deem supedâneo a presente
exceção, não sendo o incidente de exceção de suspeição a via
processual adequada para discutir o acerto ou não de decisões
judiciais: a lei não contempla a hipótese advinda de meras
suposições. Conforme visto, as singelas ilações dos Excipientes
são insuficientes para infirmar o estrito exercício da atividade
jurisdicional pelo Excepto.
Nesse sentido:
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ALEGAÇÃO DE
PARCIALIDADE DO MAGISTRADO ALEGAÇÃO
DE FALTA DE URBANIDADE QUE TERIA
EVOLUIDO
PARA
INIMIZADE
CAPITAL
-
IMPARCIALIDADE
QUE
TERIA
SIDO
EXTERNADA
EM
PRECEDENTE
JULGAMENTO DO QUAL O EXCIPIENTE É
PARTE
MATÉRIA
JURISDICIONAL
SUBMETIDA
AO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO. 1. No caso em apreço, ausente
nos
autos
qualquer
indício
probatório
relacionado à referida hipóteses legal de
suspeição,
sendo
certo
que,
como
bem
expressado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, “o expediente em tela, de natureza
subjetiva, implica em acusação não demonstrada de parcialidade do juiz”.
Ademais, “a exceção de suspeição não se
presta a discutir o acerto ou não de decisão
judicial”. 2. Referida exegese foi sedimentada
quando da edição do enunciado no 88, da
2 TJSP, ES. 0050217-28.2015.8.26.0000, Rel. Des. Eros Piceli (Vice-Presidente), Câmara Especial, j.
30.11.2015 (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0007887-40.2020.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 23.179
Súmula deste e. Tribunal de Justiça, no
sentido de que “reiteradas decisões contrárias
aos interesses do excipiente, no exercício da
atividade jurisdicional, não tornam o juiz
excepto suspeito para o julgamento da causa”.
3.
Exceção
rejeitada,
determinado
o
arquivamento.” (TJSP, Exceção de Suspeição
no 0014812-28.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Artur
Marques,
Câmara
Especial,
j.
22.06.2015).
“Exceção de Suspeição. Alegação de parcialidade. Descabimento. Atos jurisdicionais impugnáveis por recurso
próprio. Falta de comprovação no sentido de
que
as
decisões
judiciais
tenham
sido
proferidas por interesse pessoal no resultado
do processo. Exceção rejeitada.” (TJSP, Exceção de Suspeição no
0022934-30.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Pinheiro
Franco,
Câmara
Especial,
j.
22.06.2015).
Consigna-se,
finalmente
e
por
oportuno, que a exceção de suspeição não pode ser usada como
meio para afastar o D. Magistrado da direção dos atos
processuais, bem como do conhecimento da demanda, o que
importa em afastamento do Princípio do Juiz Natural (artigo 5o,
incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal).
Isto posto, REJEITA-SE a exceção de
suspeição, nos termos da fundamentação.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora